Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704378-95.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ROBERTO ARAUJO DE LIMA APELADO: ACAI MAIS SABOR INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto recursal suscitada nas contrarrazões de ID 34060496 e sobre os documentos que a acompanham. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator